Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-42.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009456-42.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
por ser o

Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
competente
para processar cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso.

Designado o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 89348464).

Não há informações do Juízo suscitado (Id. 92969963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 94560995), opina pelo acolhimento do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito negativo de competência que visa à resolução de controvérsia acerca do juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença
prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso.

Nada obstante se cuidar de processo sentenciado (Id.
89145993
, fls. 1), na data de 10 de março de 2015, o
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
declinou da competência ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ao fundamento de que, “
a teor do disposto no anexo I, da Resolução TJ-MT/TP Nº 09, de 23 de agosto de 2018, restou atribuído à 4ª Vara Cível desta Comarca, o processamento e julgamento privativo dos: ‘feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, rogatória e de ordem afetas à sua competência’.
” (Id.
89145994
, fls. 1).

É certo que, ao
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
, em regra, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, consoante preceitua o artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Dessa forma, ao
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Por fim e
a latere
, anoto que se trata de pretensão à preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, pelo que de toda forma, compete ao Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude (
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)
, processar e julgar controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente, nos termos do artigo 148, IV, cumulado com os artigos 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990).

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021